Tribunal: TJES
Processo: 5001440-75.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001440-75.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A
RECORRIDO: RYCK ANDRADE BOROTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS EMPRESAS OCEANAIR LINHAS AÉREAS E AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A - AVIANCA. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A - AVIANCA NO SENTIDO DE VER EXCLUÍDA A SUA RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS EMPRESAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS EXECUTADAS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.